Tribunal: STF
Processo: ARE 1411581
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (doc. 25, fl. 3):



    “Apelação — ASSOCIAÇÃO para o tráfico - PRELIMINARES — Nulidades — Alegação de autorização de interceptações telefônica com base "exclusivamente em denúncia anônima — Inocorrência - Ausência da transcrição completa das conversas e de perícia de voz — Dispensabilidade - Necessidade de exame para comprovação de autenticidade da voz nas gravações — Dispensabilidade — Prova produzida que não deixa dúvida quanto à identificação dos interlocutores — Ausência de descrição das condutas na eu denúncia — Inocorrência - Nulidades inexistentes — Rejeição — NO MÉRITO - Pedido de absolvição —Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas — Pena — Bem aplicada — Aplicação da y d redutora de pena prevista em lei posterior e consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Descabimento - Regime prisional — Bem justificado e não comporta reparo. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recursos desprovidos.”



    Os Embargos de Declaração opostos não foram acolhidos (doc. 31).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/88.



    Alega, em síntese: (a) o v. Acórdão recorrido violou diretamente os incisos LIV e LVI, do artigo 5º, da Lei Fundamental, ao considerar lícitas as provas obtidas mediante interceptação e quebra do sigilo telefônico, posto que realizadas em desacordo com determinação legal, uma vez que Iniciadas através de uma notícia anônima, sem qualquer apuração anterior dos fatos, por outros meios disponíveis, antes de se proceder à devassa na vida privada de FERNANDO, bem como dos demais corréus; (b) a Constituição Federal estabeleceu uma única prorrogação por tempo nunca superior a trinta dias, obviamente que a interceptação telefônica tratada em lei ordinária não pode ser prorrogada para além desse prazo, sob pena de evidente violação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, consagrado, Inclusive, no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; (c) Além do mais, consoante se infere do texto constitucional e da legislação Infraconstitucional, lei federal no 9.296/96, é obrigatória a transcrição de todas as gravações de comunicações Interceptadas, que deverão ser anexadas em autos apartados antes do relatório da autoridade; e (d) Outrossim, não se observou no caso sub judice o princípio da individualização da pena, consagrado constitucionalmente no artigo 5º, inciso XLVI, da Lei Maior, impondo-se ao ora recorrente o cumprimento inicial da reprimenda em regime mais gravoso do que determina a legislação.  



    À vista do exposto, requer: a) que seja reconhecida a nulidade das interceptações e quebra do sigilo telefônico por ilicitude das provas obtidas, com infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla, bem como da razoabilidade e proporcionalidade do tempo das interceptações, anulando - se a r. sentença de primeiro grau e o V. Acórdão recorrido que ratificou na íntegra o decisum do juízo singular; b) que seja reconhecido o manifesto cerceamento de defesa em razão da ausência das transcrições integrais de todas as gravações de comunicações interceptadas e, consequentemente, sejam anulados a r. sentença de piso, bem como o v. acórdão; c) que seja revista dosimetria da pena, com aplicação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou seja, regime menos gravoso, por afronta ao princípio da individualização da pena, em consonância ainda com a legislação federal conforme disposto no artigo 33, § 2 0, alínea "c", do Código Penal e súmulas 718 e 719 deste Excelso Pretório.  (doc. 58, fl. 22).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo com base no Tema 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão de a matéria controvertida encontrar-se situada no contexto normativo infraconstitucional (doc. 37). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna os supracitados fundamentos (doc. 39). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 660, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais veiculados nos apelos extremos, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Além disso, constata-se que o Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, concluiu pela ausência de nulidade da interceptação telefônica, nos termos seguintes (doc. 25, fls. 6/7):



    “No relatório de investigação (fls. 13/14), vê-se que várias foram as denúncias e que os próprios policiais já tinham conhecimento de parte da atuação dos traficantes. A partir dai, as investigações se intensificaram e a escuta telefônica foi autorizada. 



    Como se vê, a autorização judicial das escutas ocorreu porque longa investigação já vinha sendo empreendida, sendo que havia elementos fortes do envolvimento dos réus com crimes diversos. 



    Assim, cai por terra o argumento de que autorização da escuta teria por base unicamente denúncia anônima. 



    Ainda que assim não fosse, há orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: "É lícita a interceptação, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração do fato delituoso. Precedentes." (HC NO 105.527/DF — Rel. Min. Ellen Gracie 0 2 1Turma — DJE, 13.05.2011). ”



    Na hipótese, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE recentemente estabelecido no julgamento do RE 625.263 Tema 661 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 17/3/2022), no qual firmou tese no sentido de que São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Já em relação a alegação da ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência firme no sentido de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas. Cito os seguintes precedentes:



    “INQUÉRITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). 1. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos acusados, o acesso à degravação dos diálogos aludidos pela denúncia, sendo dispensável a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica (HC 91.207-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21.9.2007; INQ 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26.5.2014; INQ 4.023, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2016). […] (Inq 3.967/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16/05/2017)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBLIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA DE VOZ. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O INTERLOCUTOR. RECURSO IMPROVIDO. [...] V Somente é necessária a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub judice. Precedentes. [...] (RHC 128.485/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 21/11/2016);



    INQUÉRITO. DENÚNCIA. DEPUTADO FEDERAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE, DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA EMPRESTADA: POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE GRAVAÇÕES: DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉPCIA: INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DAS CONDUTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    […] 



    2. Este Supremo Tribunal afirmou a desnecessidade de transcrição integral dos diálogos gravados, quando irrelevantes para o embasamento da denúncia: Precedentes. […] (Inq 4.023/AP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2016)



    Por sua vez, o Plenário desta SUPREMA CORTE, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/8/2009, DJe de 25/9/2009).



    E se não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente